Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC.
2. São partes legítimas para figurar no polo passivo da relação processual as empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico e que se apresentam como contratantes.
3. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária daqueles que integram a mesma cadeia de consumo e levam o consumidor a considerar que o contrato foi celebrado com todas as empresas.
4. De acordo com a teoria da actio nata, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da construtora, a pretensão de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem surge com o inadimplemento da promitente vendedora.
5. Com a rescisão do negócio jurídico (contrato de promessa de compra e venda de imóvel) por culpa do promitente vendedor, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a restituição de todos os valores pagos pela parte autora, de forma integral e imediata, inclusive os vertidos a título de comissão de corretagem.
6. Consoante orientação do c. STJ, em prol do equilíbrio contratual e ante a existência tão somente de penalidade por inadimplência do promissário comprador, é admissível a inversão da multa moratória, com limitações, com o fim de restabelecer a equivalência entre as partes.
7. A correção monetária sobre os valores pagos visa recompor o poder aquisitivo da moeda, de maneira que, havendo rescisão contratual, a atualização ocorre a partir do desembolso das parcelas.
8. No contrato de compra e venda de unidade imobiliária em caso de rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros de mora operam a partir da citação.
9. Apelação das rés SIA 01 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Apelação da ré Figueiredo Ávila Engenharia Ltda. – FAENGE conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.